Tribunal: TJBA
Processo: 8057268-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057268-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA KAILANY RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERTO VOSGERAU, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL. INTERESSE DE AGIR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a gratuidade de justiça de forma parcial (90% de desconto e parcelamento do residual), condicionou o prosseguimento do feito à prova de tentativa de solução administrativa recente (últimos 90 dias) e indeferiu a tutela de urgência para cessação de ligações abusivas.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Agravante faz jus à gratuidade de justiça integral, ante a alegação de hipossuficiência e a inobservância do rito legal para a restrição do benefício; (ii) saber se a exigência de comprovação de diligência administrativa recente viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O direito à gratuidade de justiça deve ser concedido em sua integralidade, pois a documentação apresentada aponta para a hipossuficiência da Agravante (IDs 515526618, 515526620). A decisão que restringe o benefício sem a prévia intimação para a comprovação da alegada insuficiência, conforme prevê o artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, incorre em vício formal, comprometendo o pleno acesso à justiça. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa, ou a comprovação de tentativa de solução em prazo determinado, para o prosseguimento da ação, é incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). O interesse de agir está configurado pela pretensão resistida e pela persistência do dano alegado (ID 515526622). 5. O indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser mantido, porquanto a alegação de ligações originadas de "números aleatórios" não confere, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de uma medida de caráter satisfativo
inaudita altera parte
, sendo necessária a dilação probatória para a correta individualização da responsabilidade das Agravadas.

IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento Parcialmente Provido. Tese de julgamento: "1. A restrição ou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça sem prévia intimação do requerente para comprovar a alegada hipossuficiência viola o artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. 2. A imposição de comprovação de diligência administrativa recente ou de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento da ação judicial fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 300. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8057268-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMANDA KAILANY RIBEIRO DE JESUS
e como agravado
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora